Tribunal: TJBA
Processo: 8003459-67.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003459-67.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO DA BAHIA. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. AFASTAMENTO DA SÚMULA 421 DO STJ. OVERRULING. TEMA 1.002 DO STF. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. TEMA 1076 DO STJ. VALOR FIXADO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA NÃO PROVIDO. 1. Como mencionado no relatório, Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DA BAHIA (ID. 30786977) contra a sentença (ID. 30786971) proferida pelo juízo da 2ª V DOS FEITOS REL A RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, ACIDENTES DE TRAB E FAZ PUB DE PAULO AFONSO, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por JONH EMMANUEL MELO DE OLIVEIRA MONTEIRO, representado por sua genitora LARISSA BEZERRA DE MELO em face do ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO, que julgou procedente o pedido autoral, condenando os demandados ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §3º, I, do CPC. 2. Observa-se do ID. 38522677, que o Acórdão lavrado por esta relatora deu provimento ao apelo do ente Estadual, reformando a sentença apenas para isentar o Estado da Bahia custeio de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, em virtude da Súmula 421, do STJ, superada com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002). Em face dessa decisão, a Defensoria Pública do Estado da Bahia interpôs recurso extraordinário nos termos do ID. 43694625. 3. Em Juízo de Admissibilidade, a 2ª Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, determinou o retorno dos autos à esta Relatoria, para exercício do Juízo de Retratação, tendo em vista o quanto decidido pelo STF no RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002). 4. De início, cumpre destacar que o art. 134 da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 prevê que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, gozando de autonomia funcional e administrativa. 5. Em jurisprudência superada, o Superior Tribunal de Justiça havia editado a Súmula 421 entendendo não serem cabíveis honorários advocatícios em favor da instituição quando litigar em face do ente público que a remunera, baseando-se na existência de confusão patrimonial entre tais entes. 6. Entretanto, instado a se manifestar, através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002) o Supremo Tribunal Federal, sedimentou entendimento de que ”É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”. 7. Assim, em atenção à tese firmada através do RE 1140005, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1002), impõe-se o exercício do juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC, com o reconhecimento da possibilidade de condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Casa Defensorial. 8. No que tange ao valor da verba honorária, verifica-se que a sentença singular fixou honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa, ínfimo, e, de ofício, reconheço a necessidade de aplicação do tema 1.076 do STJ, valendo ressaltar que os honorários advocatícios, em demandas relativas ao direito à saúde, possuem o proveito econômico inestimável, devendo ser observado o art. 85, §8º, CPC, fixando os honorários por apreciação equitativa. 9. Assim, sopesando os parâmetros do art. 85, § 2º e § 8º, ambos do CPC, arbitra-se os honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia, a serem rateados entre ESTADO DA BAHIA, solidariamente com o MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003459-67.2020.8.05.0191, em que figuram como Apelante e Apelado, respectivamente, ESTADO DA BAHIA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, com fulcro no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, e, observando-se à tese de repercussão geral fixada no Tema 1.002 do STF, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto. Sala de Sessões, 2024. PRESIDENTE Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA MR31